Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722636-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: ISI - Informações e Soluções Inovadoras Ltda Agravado: Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISI - Informações e Soluções Inovadoras Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0013369-38.2013.8.07.0001. A decisão referida no Id. 28399788 deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que procedesse ao bloqueio, por meio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 5.167.644,12 (cinco milhões cento e sessenta e sete e seiscentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), nas contas bancárias da própria recorrida, de Nana Baffour Gyewu e da sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda. Em breve síntese, a recorrida argumenta que a manutenção da produção de efeitos pela aludida decisão impossibilita o exercício da sua atividade empresarial, bem como que está disposta a oferecer bens móveis a serem penhorados com o intuito de solver o débito e, assim, obter a liberação da quantia bloqueada. Requer, portanto, a reconsideração da decisão referida no Id. 28399788, para que seja determinada a imediata liberação da quantia bloqueada por meio do Sisbajud ou, subsidiariamente, a emissão de ordem ao Juízo singular para que prossiga imediatamente com curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja facultada a produção de provas pelas partes. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, a recorrida não demonstrou a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator na ocasião em que houve o deferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal requerido pela recorrente. Por essa razão deve subsistir a fundamentação empregada anteriormente, assim articulada: “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática tratada, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” No caso concreto, a recorrente descreve uma série de alterações societárias, de acordo com o relato acima, que revelam, ao menos em tese, a ocorrência de confusão patrimonial, que teria sido articulada pelo sócio administrador Nana Baffour Gyewu, entre a sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A e a sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda. Em breve síntese, Nana Baffour Gyewu teria promovido o esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A por meio da transferência de bens para a sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda. A derradeira sociedade empresária mencionada teria praticado atos com a finalidade de impossibilitar o acesso a sua respectiva esfera patrimonial, oferecendo seus bens como garantia de contratos de empréstimo celebrados com empresários estrangeiros, cujos estabelecimentos empresariais estão situados em conhecidos “paraísos fiscais”, justamentte nas Ilhas Cayman e em Luxemburgo. É possível observar, como afirma a recorrente, que aos 22 de maio de 2012 a sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A e a sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda declararam, por meio de ato arquivado na Junta Comercial de São Paulo, que constituem grupo econômico e respondem solidariamente pelos respectivos débitos, senão vejamos (Id. 92068443 dos autos do processo de origem): “(i) Foi aprovada a empresa Cimcorp Comércio e Serviços de Tecnologia de Informática Ltda. ser coobrigada da empresa Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A em todos os contratos ou cédulas já existentes no Banco do Brasil e nos contratos ou cédulas a serem firmados a partir desta data.” (Ressalvam-se os grifos) A formação de grupo econômico, regra geral, não ocorre de modo expresso, razão pela qual se torna necessária a produção de elementos de prova suficientes para demonstrar a existência de administração comum entre sociedades com personalidades jurídicas distintas. No entanto, as próprias sociedades em referência reconheceram, por meio de livre declarações de vontade exaradas pelos respectivos presentantes, que há responsabilidade solidária pelos eventuais débitos assumidos por ambas, nos moldes do art. 265 do Código Civil. Essa situação é suficiente para justificar a pretendida extensão da responsabilidade da sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A, devedora e ora recorrida, para a sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda, de modo a abranger a esfera patrimonial desta última. Ademais, é possível observar a presença de provas suficientes para demonstrar a tentativa, por parte da recorrida, de formação de grupo econômico com a finalidade de esvaziamento da sua esfera patrimonial. A despeito do relato minucioso que integra esta decisão, cuja repetição na presente fundamentação é desnecessária, convém destacar, a prática da seguinte série de atos (fls. 56-91, Id 62573664; fls. 293-385, Id. Id 62573664; fl. 93, Id 62573664; fls. 386-456, Id 62573664; fls. 457-522, Id 62573664 - dos autos do processo de origem): 1) a sociedade anônima Cimcorp S/A transferiu integralmente suas quotas para a sociedade empresária Cimcorp Ltda; 2) posteriormente, as quotas sociais foram cedidas de volta para a sociedade anônima Cimcorp S/A, pelo valor de R$ 1.807.000,00 (um milhão oitocentos e sete mil reais), tendo esta se tornado devedora da sociedade empresária Cimcorp Ltda; 3) o capital social da sociedade empresária Cimcorp Ltda, no montante de R$ 1.892.460,00 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta reais), foi aumentado para R$ 3.699.465,00 (três milhões seiscentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais); 4) o lucro a ser obtido pela sociedade empresária Cimcorp Ltda foi oferecido como garantia de contrato de empréstimo celebrado entre a sociedade anônima Cimcorp S/A e a entidade societária TRG Management LP, com sede nas Ilhas Cayman, no valor de US$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de dólares americanos). As alterações societárias descritas revelam, de modo consistente, no presente momento, que teria havido a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade anônima Cimcorp S/A, por meio da participação da sociedade empresária Cimcorp Ltda. Aliás, esta última passou a ser credora daquela e ofereceu como garantia seus eventuais lucros, não podendo ser desconsiderada a constatação de que essa medida tem dificultado eventuais medidas constritivas decorrentes do inadimplemento de eventuais obrigações assumidas pelas aludidas sociedades e, sobretudo, obstado as tentativas de que a esfera patrimonial da sociedade anônima Cimcorp S/A seja alcançada. Diante desse contexto, os elementos probatórios examinados até o presente momento são suficientes para revelar a verossimilhança a respeito da ocorrência de confusão patrimonial entre as referidas sociedades, à vista da articulação de sucessivas alterações societárias promovidas pelo administrador Nana Baffour Gyewu. Também é necessário ressaltar que as prévias tentativas de busca dos bens pertencentes à devedora foram infrutíferas, tendo em vista os resultados frustrados das pesquisas procedidas por meio dos sistemas e-RIDF, Sisbajud e Renajud (Id. 62574329 a Id 62574332 dos autos do processo originário). Além disso, as salas comerciais que eram utilizadas como sede do estabelecimento empresarial mantido pela recorrida estão desocupadas e não consta declaração de imposto de renda da recorrida na base de dados da Receita Federal (Id 62574330 e Id 62574332 dos autos do processo de origem). O prejuízo à credora está igualmente demonstrado diante da alegada dificuldade em buscar os bens penhoráveis pertencentes à devedora, sobretudo por força da indicada confusão patrimonial. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e estão subsidiadas em vasto acervo probatório produzido no sentido de demonstrar o abuso de personalidade jurídica na presente hipótese. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no caso. Com efeito, a recorrida tem praticado reiterados atos no sentido de tentar ocultar eventuais bens integrantes da própria esfera patrimonial e do seu grupo econômico, razão pela qual a demora na prestação da tutela pretendida tem o potencial de dificultar a satisfação do crédito pela recorrente, podendo ser a causa da produção de elevados danos de ordem financeira.” É necessário destacar que a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do presente agravo de instrumento consiste apenas em verificar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, além do bloqueio de bens com o objetivo de assegurar a solvência, ainda que parcial, do débito e a utilidade do próprio incidente em questão. Diante desse contexto, a determinação de bloqueio de quantia ordenada por meio da decisão liminar referida no Id. 28399788 não impede, em absoluto, que a devedora, ora recorrida, efetue movimentações financeiras em suas contas bancárias, uma vez que o bloqueio fica limitado à quantia que é efetivamente encontrada por ocasião do implemento da pesquisa por meio do Sisbajud. Ademais, eventual oferecimento espontâneo de bens à penhora deve ser promovido nos autos do processo de origem, pois não está abrangido pelo objeto do recurso, que é delimitado pelo respectivo efeito devolutivo. Ademais, nada impede igualmente que as partes promovam autocomposição a ser homologada pelo Juízo singular. Convém ressaltar, por fim, que não houve determinação de suspensão do prosseguimento do curso do processo de origem, tendo em vista a ausência de ordem emitida por este Relator nesse sentido. Assim, apesar da pendência de exame, pelo colegiado, a respeito da possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fase de cumprimento de sentença pode prosseguir regularmente por meio da espontânea indicação de bens à penhora pela devedora principal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a decisão liminar. Publique-se. Brasília–DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator